Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0702230-02.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que “não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento para impor a obrigação de antecipação de algum provimento judicial”. Do indeferimento da tutela de urgência recursal, o agravante apresentou pedido de reconsideração (id. 43862052), cadastrado como agravo interno (id. 43871127). Contrarrazões da agravada FX Loteamento de Imóveis (id. 44592844), pelo não provimento do recurso. Sem contrarrazões do agravado Condomínio Residencial Porto Vitoria (id. 44941899 a 45202336). Todavia, conforme verificado nos autos principais (0700463-23.2023.8.07.0001), em 26/05/2023, sobreveio sentença (id. 160034311 na origem) de parcial procedência dos pedidos em relação à ré FX LOTEAMENTO, decretando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel debatido na origem. Quando ao réu CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA, julgou improcedente o pedido. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator